Tribunal: TJDFT
Processo: 0743850-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE TURÍSTICO. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO. PANDEMIA COVID-19. FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as rés/recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$7.494,81 (sete mil quatrocentos e noventa e quatro reais e oitenta e um centavos), a título de ressarcimento dos valores pagos na contratação de pacote de viagem de cruzeiro marítimo que foi posteriormente cancelado em razão da Pandemia da Covid – 19. O juízo de origem concluiu que o valor só seria exigível a partir de 31/12/2023 (Lei no. 14.046/2020).
3. A recorrente alega que as recorridas seriam objetivamente responsáveis por todo o prejuízo financeiro suportado por ela e pelos danos morais sofridos. Sustenta que estaria expressamente contido nos fundamentos da sentença que “o reembolso também abarca os bilhetes aéreos contratados com a agência de viagens”, porém destaca não haveria menção aos valores na parte dispositiva da referida decisão. Afirma que após o 1o e 2o cancelamento as recorridas teriam lhe ofertado um voucher no valor de US 150,00 (cento e cinquenta dólares), porém a sentença teria sido omissa em relação a este valor. Aduz que não teria sido determinada a incidência de juros de mora na devolução dos valores. Assevera que a devolução dos valores deveria ter ocorrido até dezembro de 2022 nos termos da Lei no 14.046/2020. Defende que a correção monetária deveria incidir desde o efetivo desembolso para a recomposição do capital. Por último, aduz que os danos morais seriam “in re ipsa”, eis que derivados da própria falha no serviço das recorridas. Subsidiariamente, requer a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo.
4. Requer conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas pela 1a recorrida, MSC Cruzeiros do Brasil Ltda., ID. 56957453. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Depreende-se da petição inicial que a recorrente adquiriu, por intermédio da 2a recorrida, um pacote de viagens para embarcar no cruzeiro da 1a recorrida. Todavia, com o início da Pandemia a viagem foi cancelada pela MSC Cruzeiros do Brasil Ltda. (1a recorrida).
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo o litígio ser solucionado sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Conforme afirmado pelas partes, inclusive pela recorrente em sua petição inicial, a pandemia da Covid-19 afetou o contrato firmado, de modo a inviabilizar o seu cumprimento, em razão de contingências do setor de turismo (art. 6o da Lei no 9.099/95). O fato caracteriza-se como força maior, cujo efeito não era possível evitar ou impedir, o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, do CC) pelo rompimento do contrato.
9. Dessa forma, entendo que o contrato se resolve sem multa ou indenização, devendo as partes retornar ao estado anterior, extinguindo-se a obrigação da companhia de realizar o transporte, bem como a obrigação do passageiro de pagar pelo bilhete, o que implica na restituição integral dos valores pagos, inclusive a quantia referente as passagens aéreas compradas (R$335,26), e exclui o valor do voucher (US150,00). É irrelevante se a iniciativa de resolução do contrato partiu do passageiro ou da transportadora. A causa determinante se sobrepõe a ambos.
10. O reembolso do valor pago pela passageira é decorrência da extinção da obrigação em razão da incidência de força maior, contudo, considerando-se a redação do art. 2o, §6o, inc. I, da Lei no 14.046/20, a restituição deveria ocorrer até 31 de dezembro de 2023, para cancelamentos realizados até o dia 31 de dezembro de 2022. Prazo já ultrapassado na presente hipótese, haja vista o cancelamento definitivo ter ocorrido em janeiro de 2022, conforme afirmado pela recorrente.
11. DO DANO MORAL. Na hipótese não há falar em dano moral indenizável, eis que os fatos vivenciados se enquadram no teor do art. 5o da supra mencionada lei.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e condenar solidariamente as recorridas ao pagamento de R$ 7.830,07 (sete mil oitocentos e trinta reais e sete centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC do desembolso (Súmula 43 do STJ), com incidência de juros moratórios a partir da citação (art. 405 do CC).
13. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido.